Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular.
2. O registro do contrato e a anotação do gravame no certificado do veículo no DETRAN têm como escopo dar conhecimento a terceiros e não validade ao contrato.
3. Para a propositura de ação de busca e apreensão pelo credor-fiduciante contra o devedor-fiduciário não é necessário juntar o certificado do veículo dado em garantia ou de outro documento que comprove que o gravame foi registrado no DETRAN.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.